Tribunal: TJBA
Processo: 8156160-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8156160-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESLEY DOMINGOS DE SOUZA Advogado(s): SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVEROSSIMILHANÇA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Wesley Domingos de Souza contra sentença que o condenou pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), fixando-lhe a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, além de absolver o réu da imputação prevista no art. 329 do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa, incluindo a verificação do dolo e da verossimilhança da justificativa apresentada pelo acusado; e (ii) saber se é cabível a desclassificação para receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A apreensão do veículo roubado na posse do apelante, poucos dias após o crime antecedente, aliada à inexistência de justificativa plausível e verificável, autoriza a presunção relativa de ciência da origem ilícita, em conformidade com o art. 156 do CPP e com a jurisprudência consolidada do STJ. 4. O réu apresentou versão sem lastro probatório, não tendo comprovado a existência do suposto “Caio” que lhe teria emprestado o veículo. 5. A fuga em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura policial constitui forte indício do dolo, revelando comportamento incompatível com a alegada boa-fé. 6. As circunstâncias fáticas são incompatíveis com a modalidade culposa, pois não demonstram mera negligência, mas sim conhecimento da origem criminosa do veículo. 7. A dosimetria realizada pelo juízo de origem deve ser mantida. Ainda que tenha sido valorada negativamente a conduta social com base em processos em curso, o que contraria a Súmula 444/STJ, a pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo, e sendo vedada a reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A apreensão de veículo roubado na posse do agente, aliada à fuga ao avistar a polícia e à ausência de justificativa plausível, autoriza a conclusão pela prática de receptação dolosa. 2. Não é cabível a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias demonstram conhecimento da origem ilícita do bem.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 156 e 386, II; CP, art. 33, § 2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.586.582/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; Súmula 444/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8156160-30.2022.8.05.0001, em que figura, como Apelante, WESLEY DOMINGOS DE SOUZA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR